Tribunal: TJSP
Processo: 0500862-56.2004.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 1999 a 2001 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário – Reconhecimento da prescrição direta do débito referente ao exercício de 1999 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Quanto aos débitos dos exercícios de 2000 e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 1999 a 2001 - Feito extinto ante o reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário – Reconhecimento da prescrição direta do débito referente ao exercício de 1999 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Quanto aos débitos dos exercícios de 2000 e 2001, prescrição interrompida com a citação do devedor - Processo que, após referida causa interruptiva, não permaneceu paralisado por mais de 5 (cinco) anos - Prescrição intercorrente afastada – Prosseguimento da demanda fiscal que se impõe - Recurso da Municipalidade parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500862-56.2004.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado TSG LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0500862-56.2004.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 7965o 2/7
Apelação Cível no 0500862-56.2004.8.26.0071
Apelante: Municipalidade de Bauru
Apelado : TSG Limpeza e Conservação Ltda.
Comarca: Bauru
Juíza de origem: Ana Lúcia Graça Lima Aiello

VOTO No 7965
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal
ISS e Taxas dos
exercícios de 1999 a 2001 - Feito extinto ante o reconhecimento
da prescrição intercorrente do crédito tributário Reconhecimento
da prescrição direta do débito referente ao exercício de 1999
Cabimento Improcedência liminar do pedido, nos termos dos
artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC Quanto aos débitos dos
exercícios de 2000 e 2001, prescrição interrompida com a citação
do devedor - Processo que, após referida causa interruptiva, não
permaneceu paralisado por mais de 5 (cinco) anos - Prescrição
intercorrente afastada Prosseguimento da demanda fiscal que se
impõe - Recurso da Municipalidade parcialmente provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Bauru, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta contra
TSG Limpeza e Conservação Ltda., em face da r. sentença de fls. 81/84, que
reconheceu de ofício a prescrição intercorrente de crédito tributário, objeto da
cobrança executiva, julgando extinta a ação nos termos do artigo 487, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Alega, a Municipalidade apelante, que não houve
inércia de sua parte, tal como exige o REsp no 1.340.553-RS, não podendo a ela se
imputar a demora no prosseguimento do feito inerente aos mecanismos da Justiça,
devendo se aplicar ao caso a Súmula no 106 do STJ. Requer, ao final, o provimento
do apelo, com a anulação da r. sentença e o prosseguimento do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0500862-56.2004.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 7965o 3/7
O tempestivo recurso foi recebido e devidamente
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Bauru promoveu, em 16/12/2004, Execução Fiscal em face de TSG Limpeza e
Conservação Ltda., visando à cobrança de créditos tributários relativos ao ISS e
Taxas dos exercícios de 1999 a 2001, conforme CDAs de fls. 03/04.
Proferido o despacho citatório em 21/10/2004 (fls.
02) e concretizada a citação aos 06/12/2007 (fls. 08), restaram infrutíferas tentativas
de penhora (fls. 17) e bloqueio de valores com vistas à satisfação dos créditos
fazendários (fls. 31 e 42), postulando a exequente a expedição de mandado de
penhora (fls. 50), sem que fossem localizados bens do devedor (fls. 61), informando
a Municipalidade a dissolução irregular da empresa devedora, requerendo, por isso,
o redirecionamento da execução, em 07/12/2018 (fls. 63/67).
Sem que fosse apreciado o pedido da exequente,
determinou o D. Juízo a quo que, “... em face do decidido no Resp. 1.340.553...”, a
exequente se manifestasse sobre a ocorrência da prescrição, considerando que, até
05/04/2019, não havia penhora nos autos (fls. 76).
Sobreveio, então, após o pronunciamento da
Municipalidade encartado a fls. 77/80, a r. sentença extintiva alhures referida,
objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Prospera, em parte, o inconformismo municipal.
Tendo em vista que o prazo prescricional, fixado
em 05 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0500862-56.2004.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 7965o 4/7
contado, no que se refere ao ISS e às Taxas de que cuidam os autos, a partir do
vencimento de suas parcelas, tais datas, in concreto, recaem sobre dias do período
compreendido entre 31/01/1999 a 01/03/2001, conforme CDAs de fls. 03/04.
Essas datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo, portanto,
para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias seguintes a elas,
iniciando-se, então, os prazos prescricionais, por aplicação do princípio da actio
nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer que
o débito datado de 1999 já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da ação,
em 16/12/2004. Isso porque seu prazo prescricional já havia se exaurido em
01/02/2004.
Em relação a tal crédito exequendo, pois, a
extinção da demanda executiva fica mantida, a teor dos artigos 332, §1o e 487,
inciso II, ambos do CPC, com a improcedência liminar do pedido.
Isso porque, em consonância ao que reza o art.
487, parágrafo único, do NCPC (“Ressalvada a hipótese do §1o do art. 332, a
prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às
partes oportunidade de manifestar-se.”), o tema aqui discutido se enquadra na
apontada hipótese excepcional e, portanto, desnecessária a oitiva da parte contrária
quando do reconhecimento, de ofício, da prescrição.
Assim explicitou o jurista Cassio Scarpinella
Bueno, in “Novo Código de Processo Civil Anotado”, ao comentar referido
dispositivo, in verbis:
“O parágrafo único trata da hipótese de a prescrição
ou a decadência - que podem ser pronunciadas de
ofício, no que é expresso o inciso II do art. 487 -
conduzir à 'improcedência liminar do pedido' (art. 332,
§1o). Ressalvado este caso - que acaba excepcionando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0500862-56.2004.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 7965o 5/7
em última análise, também o art. 9o -, o proferimento
da sentença com este fundamento depende da prévia
oportunidade
de
as
partes
manifestarem-se
a
respeito.”
Incide, diante desse panorama, a Súmula no 409 do
E. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art.
219, §5o, do CPC)”.
Acresça-se a tais fundamentos que deve ser
priorizada a aplicação do princípio da celeridade processual em detrimento do
princípio da não surpresa, corolário do princípio do contraditório, a fim de se atingir
a finalidade maior da Lei, qual seja, a prestação jurisdicional efetiva e adequada em
tempo razoável.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já se manifestou, in verbis:
“Execução fiscal. IPTU. Exercício 2001. A sentença
extinguiu a execução fiscal em virtude da ocorrência
da prescrição intercorrente. Pretensão à reforma -
Impossibilidade. Ocorrência da prescrição quinquenal.
Ajuizamento extemporâneo. Manutenção da sentença
extintiva,
mas
por
outro
fundamento. Nega-se
provimento ao recurso.”
(Apelação no 0506544-65.2006.8.26.0606, j. em
28.09.2017).
Quanto aos demais débitos, datados de 2000 e
2001, a prescrição intercorrente pressupõe que, primeiro, tenha sido ajuizada a
demanda e, segundo, tenha havido a interrupção por força da citação ou do
despacho que a determina (cf. inciso I, parágrafo único, do art. 174 do CTN, em
conformidade com a redação anterior ou posterior ao advento da LC no 118/2005).
No caso concreto, a ação foi ajuizada antes da
vigência da LC no 118/05, de modo que a prescrição foi interrompida com a citação
ocorrida em 06/12/2007 (fls. 08), iniciando no dia seguinte, novo lapso
prescricional único para todos esses débitos, com vencimento em 07/12/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0500862-56.2004.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 7965o 6/7
Com efeito, tal prescrição só se caracteriza quando
o processo, depois da interrupção, remanesce paralisado por mais de 5 (cinco) anos
em razão de desídia exclusiva da exequente, o que, no caso dos autos, não ocorreu.
A Municipalidade exequente, de fato, sempre
diligenciou, após interrompida a contagem do prazo prescricional em 06/12/2007
(fls. 08), na busca por obter a satisfação da dívida exequenda.
Estampado, de todo modo, que os lapsos temporais
registrados não podem ser atribuídos a conduta da exequente. Decorreram, sim, da
própria máquina judiciária, não se podendo, assim, cogitar de desídia municipal
hábil a se reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário.
Nessa trilha decidiu esta C. Corte de Justiça em
casos análogos, envolvendo, aliás, a mesma Comarca de Bauru. Confira-se:
“Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença,
Localização, Fiscalização e Funcionamento e Taxa de
Publicidade Anual dos exercícios de 2002 a 2004.
Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição
intercorrente, extinguindo a ação nos termos do art. 40
da LEF e 487, II do CPC. Insurgência da
municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento.
Ação ajuizada após a vigência da LC n. 118/05.
Prescrição interrompida com o despacho citatório em
21/10/2008. Processo que após a causa interruptiva da
prescrição, não permaneceu paralisado por mais de 5
anos. Prescrição intercorrente afastada. Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
0504040-08.2007.8.26.0071,
Rel.
Des.
Ricardo
Chimenti, j. em 29/07/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
ISS do
exercício de 2003
Prescrição intercorrente

Inocorrência Execução proposta após a alteração da
redação do art. 174 do CTN
Interrupção da
prescrição pelo despacho que ordenou a citação

Jurisprudência do STJ firmada no REsp no 1.340.553-
RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
Ausência de paralisação do feito por período superior
a 5 anos Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0500862-56.2004.8.26.0071 - Bauru - VOTO N 7965o 7/7
da Súmula 314 do STJ
Sentença reformada

Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
0500809-70.2007.8.26.0071, Rel. Des. Eutálio Porto, j.
em 16/07/2019).
Desse modo, não tendo havido inércia da
Municipalidade, de rigor, portanto, quanto a referidos débitos (datados de 2000 a
2001), a ação prosseguir em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora